Tribunal: TJSP
Processo: 0007831-51.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PLENA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO CRIME DE ADULTERAÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PLENA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO CRIME DE ADULTERAÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA TAMBÉM COMPROVADAS – RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PRATICADO – PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ADEMAIS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ADULTERAÇÃO DO EMPLACAMENTO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – DESPICIENDA A IRREVERSIBILIDADE DA FALSIFICAÇÃO – PLACAS DO VEÍCULO QUE CONSTITUEM SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO – ARTIGO 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ATIPICIDADE QUE NÃO SE RECONHECE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – BASES BEM MAJORADAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A CONFISSÃO, CONFORMADA A ACUSAÇÃO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES BEM RECONHECIDO – REGIME FECHADO ADEQUADO – DETRAÇÃO NÃO RECONHECIDA PORQUE AUSENTES ELEMENTOS PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO APENADO – REQUISITOS, ALIÁS, QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO (CORREÇÃO DAS PENAS DE MULTA).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007831-51.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante RONNE
AGRIPINO CALIXTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, corrigido erro material no cálculo das pecuniárias (33 dias-multa). V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
2
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278
Apelante: Ronne Agripino Calixto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 18.438
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
(ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL) APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO
PLENA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO CRIME DE
ADULTERAÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
RECEPTAÇÃO
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
TAMBÉM COMPROVADAS RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA
PROCEDÊNCIA
ILÍCITA
DO
BEM,
DADAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PRATICADO
PALAVRAS
DOS AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA,
ADEMAIS
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FORMA CULPOSA CONDENAÇÃO MANTIDA.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ADULTERAÇÃO DO EMPLACAMENTO QUE
SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO
DELITO

DESPICIENDA
A
IRREVERSIBILIDADE
DA
FALSIFICAÇÃO PLACAS DO VEÍCULO QUE CONSTITUEM
SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO
ARTIGO 115 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ATIPICIDADE QUE
NÃO SE RECONHECE CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS BASES BEM MAJORADAS INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
REINCIDÊNCIA
COMPENSADA COM A CONFISSÃO, CONFORMADA A
ACUSAÇÃO
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES BEM
RECONHECIDO
REGIME FECHADO ADEQUADO

DETRAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA
PORQUE
AUSENTES
ELEMENTOS PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DO APENADO
REQUISITOS, ALIÁS, QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO
RECURSO DESPROVIDO COM
OBSERVAÇÃO (CORREÇÃO DAS PENAS DE MULTA).
Ao relatório da r. sentença de fls. 269/272, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Cedano, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente para condenar RONNE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
3
AGRIPINO CALIXTO como incursos nos artigos 180, caput, e 311, caput,
na forma do 69, todos do Código Penal, aplicadas as penas totais de 06 anos
de reclusão, no regime fechado, e 40 dias-multa, no piso, concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado apelou o réu, buscando a absolvição plena
pela insuficiência probatória e, no tocante ao crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, também pela atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, almeja a redução das bases (fls. 277/285).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões
de fls. 289/295, subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento (fls. 304/310), vindo conclusos a esta relatoria em
18 de outubro de 2019.
É o relatório.
A acusação é a de que, em período e local não precisados,
porém entre os dias 04 e 05 de julho de 2017, RONNE AGRIPINO
CALIXTO: 1) adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabia ser produto de crime, consistente no veículo VW/Gol 1.0 G.IV, placas
DTZ-0450 Santos/SP e, ainda, que no dia 05 de julho de 2017, na rodovia
Governador Mário Covas no 118, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba,
ele conduziu o referido veículo; e 2) nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, ele adulterou o sinal identificador do veículo VW/Gol 1.0 GIV, placa
DTZ-0450 Santos/SP, fixando o par de placas com numeração GCN-9311.
Segundo o apurado, no dia 04 de julho de 2017, por volta
das 14h20min, na rua Comendador Martins, na cidade de Santos, o referido
veículo foi subtraído por indivíduo ainda não identificado, e que, entre essa
data e o dia 05 de julho de 2017, após receber o automóvel e adulterar o
emplacamento, o acusado conduzia o veículo em questão, o qual era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
4
“empurrado” por um veículo VW/Golf, de cor preta, quando foi abordado por
policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. Procedida a
revista, constataram que o veículo era objeto de furto e que o mesmo
ostentava placa de identificação de outro veículo, além do que, apreenderam
no interior do veículo o par de placas 'DTZ-0450' (que eram as placas
originais do veículo), um módulo de ignição e algumas ferramentas, inclusive
uma chave mixa, autuando-o em flagrante (conf. denúncia fls. 152/154).
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 42/49),
autos de exibição/apreensão/entrega/ avaliação (fls. 50/53) e laudos periciais
(fls. 163/165, 264, 266/268), além do inteiro teor da prova oral colhida nas
duas fases do processo (fls. 03/04, 06/10 e arquivos digitais).
A autoria também é certa.
Ronne Agripino Calixto, ao ser ouvido na Delegacia de
Polícia, disse que havia recebido o veículo de “João Neguinho”, e que
receberia a quantia de R$ 400,00 para transportá-lo até a cidade de
Itaquaquecetuba. O veículo parou, provavelmente, por falta de combustível.
Já pegou o veículo com a placa que ele estava ostentando. Não havia visto as
outras placas e ferramentas no interior do automotor. João Neguinho estava
na condução do veículo VW/Golf. João Neguinho não lhe disse nada acerca
da origem do bem e fugiu na condução do VW/Golf em razão da
aproximação policial (fls. 09/10).
Em juízo, voltou a dizer que recebeu uma proposta para
transportar o automotor de Santo André até Itaquaquecetuba. Desconfiou que
havia algo de errado com o veículo, mas aceitou a proposta porque estava
passando por dificuldades financeiras. Não sabia se ele era produto de roubo
ou de furto. O pessoal não lhe passou esta informação e também não disseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
5
que a placa estava trocada. Não tinha documento do carro (arquivo digital).
Todavia, a versão exculpatória restou isolada diante do
conjunto de provas amealhado aos autos.
Vejamos.
A vítima Carmelo Sousa Santana, nas duas vezes em
que ouvida, bem descreveu que seu veículo havia sido furtado. Não
reconheceu o acusado como o autor do delito, porque não teve contato com
os furtadores (fl. 08 e arquivo digital).
De seu lado, os policiais militares Leandro Lisias dos
Anjos Silva e Erick Fernando da Costa apresentaram depoimentos firmes e
substanciais, bem narrando como se deu a prisão do réu e recuperação da res
furtiva. Asseveraram que o condutor do VW/Golf que empurrava o automotor
empreendeu fuga. Consultaram o emplacamento ostentando pelo veículo
VW/Gol e verificaram que ele pertencia a um Renault/March. Indagado, o réu
disse que havia sido contratado para fazer o transporte do veículo e que já
tinha efetuado este serviço em outras três oportunidades, quando sabia que se
tratava de veículos furtados. Consultaram a placa que foi encontrada dentro
do automotor, quando verificaram que se tratava de um veículo furtado.
Dentro do automotor apreenderam um módulo de ignição e algumas
ferramentas, dentre elas uma chave mixa (fls. 03/04 e 06/07).
Em juízo, reiteraram o quanto narrado na fase policial
(arquivos digitais).
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante,
não há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo para
embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma situação
para incriminar inocentes, principalmente quando seus depoimentos são
coerentes com as demais provas, colhido sob o crivo do contraditório, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
6
na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes
públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos
Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito, tal como se dá na espécie em exame” (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
Assim, não resta dúvida de que o acusado recebeu o
veículo automotor VW/Gol 1.0 G.IV, placas DTZ-0450 Santos/SP, produto
de crime, sabendo de sua origem ilícita, procedendo, ao depois, a adulteração
do seu emplacamento, anotado, ainda, o encontro de um módulo de ignição e
uma chave mixa, sem falar que não portava os documentos de porte
obrigatório do veículo em questão, tudo a denotar que ele sabia de sua origem
espúria.
Neste contexto, cabe lembrar que “o crime de receptação
dificilmente deixa prova fácil. O receptador não pede nem dá recibo. Por isso
mesmo é que, acertada e reiteradamente se vem decidindo, que a ciência da
origem criminosa da coisa é extraída indiretamente das circunstâncias que
envolvem o fato e da conduta do agente, uma vez que não se pode penetrar
no foro íntimo dele para se aferir o dolo de maneira direta ou positiva”
(Apelação no 0079972-59.2006.8.26.0050, rel. Oliveira Passos, j. em
15.12.2010).
Reporto-me também as bem lançadas palavras do E.
Desembargador Sergio Coelho, sobre o tema: Acresce dizer, ainda, por
necessário, que a aferição do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai
do exame as circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De
fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
7
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido
que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e
não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato (Apelação
0096912-89.2012.8.26.0050, julgado em 07.05.2015).
Nesse contexto, não só foi bem lançada a condenação por
delito tal, como impossível a desclassificação para a forma culposa (§ 3o do
art. 180 do CP), uma vez que bem caracterizado o elemento subjetivo (dolo).
Nesse
sentido
a
jurisprudência:
Apelação
no
0007672-79.2015.8.26.0084, 10a Câmara Criminal, Des. Rachid Vaz de
Almeida, j. 23.02.2017; Apelação no 0029130-05.2013.8.26.0576, 8a Câmara
Criminal,
Des.
Grassi
Neto,
j.
09.02.2017;
Apelação
no
0004267-06.2016.8.26.0050, 12a Câmara Criminal, Des. Paulo Rossi, j.
08.02.2017.
Já, em relação ao crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, a troca do emplacamento, caracteriza sim
o crime em testilha, uma vez que irrelevante ser tal adulteração provisória ou
permanente. O tipo penal não faz menção quanto ao tipo de adulteração ou
sua reversão, bastando a simples ação de adulterar o sinal identificador do
veículo automotor, não se exigindo elemento subjetivo especial ou intenção
específica.
Vejamos o entendimento das Cortes Superiores:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE PLACAS
IDENTIFICADORAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
8
PROVIDO. 1. O art. 311 do CP tem como objetivo precípuo
resguardar a autenticidade do sinal identificador de veículo
automotor, de seu componente ou equipamento, prescindindo de
finalidade específica do agente para a sua caracterização.
Precedentes do STJ. 2. A aposição de fita adesiva em letras ou
números de placa identificadora de veículo automotor configura
o delito previsto no art. 311 do Código Penal. 3. Recurso
conhecido e provido para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ - REsp: 1113150 SP 2009/0063111-6, Relator: Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 29/09/2009,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2009).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 311
DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA
ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA DO AUTOMÓVEL
COM O FIM DE BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE
VEÍCULOS. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ
PÚBLICA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do
Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais
identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a
simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do
automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de
fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1327888 SP 2012/0117231-6,
Relator:
Ministro
JORGE
MUSSI,
Data
de
Julgamento:
03/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/03/2015).
Ademais, as placas do carro, constituem sinal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
9
identificação externo do veículo, nos termos do artigo 115 do Código de
Trânsito Brasileiro (STJ - AgReg no REsp no 1.011.440/RS, rel. Mina Maria
Thereza Assis Moura, j. em 15.3.2011, e TJSP 4a Câmara Criminal -
Apelação no 0066588-24.2009.8.26.0050. rel. Edison Brandão, j. em
20.03.2012).
Enfim, as provas amealhadas aos autos, sob o crivo de
contraditório, são suficientes para conduzir a um decreto condenatório pelos
dois crimes narrados na denúncia, tornando inviável a absolvição.
Passa-se à dosimetria das penas.
Observado o critério trifásico (art. 68 do CP), as penas
bases, da receptação foram dobradas, enquanto as da adulteração de sinal
identificador foram majoradas em 1/3, partindo-se, assim, de 02 anos de
reclusão e 20 dias-multa para a receptação e 04 anos de reclusão e 20 dias
multa para a adulteração de sinal de identificação, considerado pelo MM Juiz
os péssimos antecedentes (fls. 258/262
processos nos: a) 009733-
98.2004.8.26.0050 artigos 310 da Lei no 9.503/97 e 16, IV, da Lei no
10.826/03; b) 0052696-58.2003.8.26.0050 artigo 155, § 4o, III, do Código
Penal; c) 0052867-73.2007.8.26.0050 artigo 155, § 4o, III, c.c. o 14, caput,
II, ambos do Código Penal; d) 0000478-93.2016.8.26.0536 artigo 180,
caput, do Código Penal; e e) 0008621-31.2011.8.26.0606 artigo 180, caput,
do Código Penal), a denotar personalidade voltada para a delinquência.
Como se vê, não houve nesse capítulo qualquer
exacerbação “automática” ou ilegal, ressabido que o legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a
critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o
agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas análogas, garantida
simultaneamente a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
10
107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012). Exatamente como se
procedeu aqui, sendo importante a valoração das circunstâncias do crime
na dosimetria da pena justamente pela necessidade de que as sanções
sejam proporcionais à lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. em 7.12.2014).
Reitere-se: se mostraria uma inequívoca afronta ao
princípio da proporcionalidade impor a pena base mínima para quem, já com
diversas passagens criminais, praticava outro ilícito como se fosse alguém
sem passagem nenhuma, anotado, ainda, a especificidade da conduta, em
relação à receptação (por duas vezes, aliás), como vem sendo considerado
pela Instância Especial (HC 363.123/SP, Sexta Turma, rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 21.09.2016).
E o eventual decurso do prazo depurador de cinco anos
do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade afasta a reincidência,
mas permite a utilização das condenações penais definitivas e anteriores
como maus antecedentes no processo de dosimetria da pena (HC no
296.382/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 18.8.2016).
Assim, ficam mantidos os aumentos praticados pelo
douto sentenciante, anotado, contudo, que há erro material em desfavor do
apenado, no cálculo das penas da adulteração de sinal identificador, uma vez
que se aplicando a fração eleita pelo douto sentenciante, obtêm-se as penas de
04 anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso, e não como constou, falha que
ora se corrige.
Na segunda fase, reconhecida a agravante genérica da
reincidência (fls. 258/262 processo no 0000436-89.2017.8.26.0154 artigo
180, caput, do Código Penal) foi ela compensada com a atenuante da
confissão espontânea, beneficiando demasiadamente o acusado, isto porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
11
confesso foi qualificado, uma vez que, apesar de ele admitir que estava na
posse do automotor, disse desconhecer sua origem ilícita.
E, ainda que assim não fosse, inaplicável a aplicação de
dita atenuante, dado o disposto no artigo 67 do Código Penal, que prevê a
preponderância da reincidência.
Essa a orientação predominante (HC no 105.543/MS, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. em 29.4.2014; AI no RE no 873.289/DF, rel.
Mina. Carmem Lúcia, DJ 13.3.2015; HC no 108.391/RJ, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 24.4.2012; AgReg no AREsp no 1.307.157/MG, rel. Min. Felix
Fischer, j. em 21.8.2018; AgReg no HC no 445.295/SC, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, j. em 14.8.2018).
No mais, há julgados no Colendo Supremo Tribunal
Federal considerando que a confissão espontânea não deve ser ponderada
como atenuante, quando o réu for preso em flagrante e as circunstâncias de
sua prisão evidenciam a autoria do crime, porquanto, a razão da referida
atenuante está em o acusado colaborar com a Justiça na elucidação da
verdade real.
Nesse sentido o HC 101.861/MS, Rel. Min. Marco
Aurélio, cuja ementa deu-se nos seguintes termos: “PENA-BASE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES BALIZAMENTO DO TIPO CINCO A QUINZE ANOS FIXAÇÃO
EM DEZ ANOS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que
implica a fixação da pena-base em dez anos de reclusão ante a culpabilidade e as
circunstâncias do crime. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de
situação concreta em que ocorrida à prisão em flagrante, em razão do transporte de
vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no
que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade
real”.
Ausente recurso ministerial, nada se pode fazer.
E não há bis in idem no apenamento, pois os maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
12
antecedentes foram considerados com base em processos diversos daquele
utilizado para o reconhecimento da agravante da reincidência (Apelações
Criminais nos 0003326-03.2015.8.26.0079, 14a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Laerte Marrone, j. 23.02.2017; e 9000024- 93.2012.8.26.0052, 7a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Otávio Rocha, j. 16.02.2017).
Acrescente-se ser despicienda, na espécie, a apresentação
de certidão de objeto e pé dos referidos processos, uma vez que a certidão de
distribuição criminal, colacionada aos autos e também portadora de fé
pública, menciona todas as circunstâncias da condenação, a justificar as
majorações pelos maus antecedentes e reincidência. Nesse sentido a recente
Súmula 636 do STJ, a prever: “A folha de antecedentes criminais é
documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena, as reprimendas não sofreram alterações.
Por fim, estabilizadas as reprimendas e havendo o
concurso material de crimes, as penas da receptação e da adulteração de sinal
identificar de veículo automotor foram corretamente somadas, o que resultou
nas finais de 06 anos de reclusão e 33 dias-multa, diária mínima.
E adequado o regime inicial fechado, consideradas as
circunstâncias utilizadas para o cálculo das penas, aplicados os critérios
previstos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o início do cumprimento
das penas privativas de liberdade deverá dar-se no regime fechado,
porquanto, além da gravidade concreta do crime, mola propulsora de diversos
crimes, alguns violentos que podem levar a vítima à morte, também o
recorrente é reincidente, fatores a indicar a necessidade do inicio do
cumprimento no regime mais gravoso.
A modalidade menos severa para o cumprimento da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007831-51.2017.8.26.0278 -Voto no 18.438
13
diante das peculiaridades do caso, se mostra insuficiente e inadequada à
repressão do delito, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se
inócua, até porque o réu, anteriormente condenado pela prática de outros
crimes, não se emendou.
Aliás, a reincidência, por si só, exige a fixação do regime
mais gravoso (art. 33, § 2o, do Código Penal).
Pacificado esse entendimento, pois a escolha do regime
prisional não é corolário imperativo do quantum da pena imposta,
devendo o magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da
conduta delitiva, a periculosidade do agente e suas condições pessoais,
dentre outros elementos (grifo nosso) (HC no 451.894/SP, rel. Mina Maria
Thereza Assis Moura, DJe 28.6.2018).
Inviável, neste momento, aplicar-se a regra da detração
(art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal), porquanto, nesse momento, não
há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de
regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente
para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66 da Lei das Execuções
Penais.
Ainda, diante dos maus antecedentes e reincidência,
inviável a concessão da substituição da pena ou “sursis”, por expressa
vedação legal, artigos 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos, corrigido erro
material no cálculo das pecuniárias (33 dias-multa).
IVANA DAVID
Relatora